Tribunal: TJBA
Processo: 8053927-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053927-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS E EXCLUIU DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A VERBA HONORÁRIA CONSTANTE NA CDA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DA CDA QUE INTEGRAM O PRÓPRIO TÍTULO EXECUTIVO, FAZENDO PARTE DOS ENCARGOS LEGAIS, QUE SOMADOS À DÍVIDA PRINCIPAL, CORRESPONDEM AO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 6º, § 4º, DA LEI N.º 6.830/80. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DE VALIDADE PREVISTOS NO ART. 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E NO ART. 2º, § 5º DA LEI N.º 6.830/1980. AUTOS DE INFRAÇÃO QUE DESCREVEM COM SUFICIENTE CLAREZA OS DADOS DO CONTRIBUINTE, DADOS DA LAVRATURA DO AUTO, A DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS E A DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DO IMPOSTO E DAS MULTAS RESPECTIVAS PELO SEU NÃO RECOLHIMENTO. EMPRESA EMBARGANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM ILIDIR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ PRÓPRIA DAS CDAs QUE EMBASARAM A EXECUÇÃO FISCAL. ART. 204 DO CTN E ART. 3º DA LEI N.º 6.830/1980. ATUAÇÃO DO ENTE FISCAL QUE DECORRE EFETIVAMENTE DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA, QUE UTILIZOU COMO MEIO DE PROVA DOCUMENTOS E ARQUIVOS ELABORADOS PELA PRÓPRIA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE USO DE PRESUNÇÃO COMO MEIO DE PROVA AFASTADA. MULTAS APLICADAS PELO FISCO NO IMPORTE DE 60% (SESSENTA POR CENTO) E 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF NO SENTIDO DE QUE SOMENTE TÊM CARÁTER CONFISCATÓRIO AS MULTAS APLICADAS EM VALOR SUPERIOR A 100% (CEM POR CENTO) DO TRIBUTO DEVIDO. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8053927-81.2024.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
ESTADO DA BAHIA e MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator